Tribunal: TJMT
Processo: 0023206-31.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023206-31.2019.8.11.0055
APELAÇÃO CÍVEL no 0023206-31.2019.8.11.0055
APELANTE: ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR.
APELADO: ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA.
Processo na origem: 0023206-31.2019.8.11.0055
Comarca de Barra do Garças.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA -INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO ANTERIOR - INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O RECOLHIMENTO NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Segundo a jurisprudência do STJ, é deserto o recurso quando a parte, intimada para regularizar a ausência de pagamento das custas, deixa de efetuar a juntada da documentação comprobatória do adimplemento em dobro.
DECISÃO
Apelação Cível interposta por ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR.
AÇÃO: Ação de Cobrança (Proc. n° 0023206-31.2019.8.11.0055) que ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA move contra ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR.
SENTENÇA: julgou procedente a ação de cobrança e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento do valor de R$. (ID 74948499 - Pág. 1/7).
APELO (ID 102243215 - Pág. 1/5): ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR alega, em síntese, a incompetência do Juízo para processar e julgar a ação de cobrança, porquanto o domicílio do devedor é Cuiabá e não Tangará da Serra. Pugna pelo provimento do recurso para declarar nula a sentença.
CONTRAMINUTA (ID 102243218): ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA puna pelo desprovimento do recurso.
O apelante, ao interpor o recurso, não colacionou o comprovante do recolhimento do preparo, porquanto havia requerido o benefício da assistência judiciária em sua peça recursal, porém sem juntar qualquer documento que pudesse demonstrar a alegada necessidade.
Intimado para comprovar a necessidade do benefício (ID 75201958 - Pág. 1) ou promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão de ID 104369455 - Pág. 1.
É o relato.
Decido.
Aplica-se, ao caso, o art. 932, III do CPC, que permite ao relator o julgamento monocrático do recurso.
Observa-se que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo e mesmo intimado para comprovar a necessidade do benefício da assistência judiciária, permaneceu silente.
De modo que não se conhece do apelo, diante da deserção, consequência da falta de recolhimento do preparo.
Nesse sentido já se pronunciou o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DEFICIÊNCIA NO PREPARO REALIZADO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. DUAS PETIÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO CONFIGURADA. 2. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do CPC/2015).
1.1. Manejadas duas petições contra o despacho que determinou a regularização do preparo, a segunda petição não pode ser considerada, uma vez que a primeira cumpriu a finalidade decorrente daquele despacho, não cabendo nova oportunidade para sua regularização, em razão da preclusão consumativa, não havendo falar em ementa à petição.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1766022/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
E ainda:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 187/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra geral é de que os recursos devem ser regidos pela lei vigente à época da decisão recorrida.
2. No caso, a publicação do acórdão recorrido ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, portanto, essa é a norma jurídica que deve ser observada para o exame dos pressupostos recursais, inclusive com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte.
3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente, na origem, não recolhe as despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187/STJ).
4. No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que correto o reconhecimento da deserção.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 843.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)
Também nesta Corte:
“AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – DESERÇÃO – PREPAROS RECURSAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – INEXISTÊNCIA -RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Deixando de atender o comando judicial para recolher os preparos judiciais, resta configurada a deserção e a impossibilidade de conhecimento do recurso. Decorrido o prazo sem saneamento da irregularidade, resta preclusa a oportunidade da parte (art. 223 do CPC), devendo a peça que padece desse vício ser tida como inexistente. Consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272 CPC). Conforme disposição do art. 4°, §2o da Lei 11.419/06, os Tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio de rede mundial de computadores, que substituirá qualquer outro meio de publicação oficial”. (Ag 165928/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)
Assim, a formação adequada do recurso constitui ônus da parte e a ela incumbe praticar os atos com respeito às formalidades exigidas, como por exemplo, o correto recolhimento do preparo recursal.
Desse modo, em razão da falta de requisito de admissibilidade recursal, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe.
Posto isso, nos termos do art. 932, III, do NCPC, não se conhece do apelo, por ser manifestamente inadmissível.
Intimem-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6